Tribunal: CARF
Processo: 16635.720083/2016-04
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WINDERLEY MORAIS PEREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-30
Data de publicação: 2020-03-23

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16635.720083/2016-04
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-007.584 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
30 de janeiro de 2020
Recorrente
HELIO LUIZ GONCALVES DE ABRANTES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Exercício: 2016
ISENÇÃO. DEFICIENTE FÍSICO. FALTA DE ATENDIMENTO A
INTIMAÇÃO.
A falta de atendimento a intimação para apresentar novo laudo médico é
motivo de indeferimento do pleito de isenção de IPI na aquisição de automóvel
por deficiente físico.
Recurso Voluntário Negado

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Winderley Morais Pereira – Presidente e Relator

Participaram da presente sessão de julgamento os conselheiros Winderley Morais
Pereira (Presidente), Marcelo Costa Marques d'Oliveira, Valcir Gassen, Liziane Angelotti Meira,
Marco Antonio Marinho Nunes, Ari Vendramini, Salvador Cândido Brandão Junior e Semíramis
de Oliveira Duro.
Relatório
Por bem descrever os fatos adoto, com as devidas adições, o relatório da primeira
instância que passo a transcrever.
A pessoa física em epígrafe pleiteou, na qualidade de portadora de deficiência, a fruição
da isenção do Imposto sobre Produtos Industrializados – IPI na aquisição de automóvel
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16635.720083/2016-04
Fl. 86
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-007.584 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16635.720083/2016-04

de passageiros, de fabricação nacional, prevista na Lei no 8.989, de 24 de fevereiro de
1995.
Mediante o Despacho Decisório de fl. 50, a Delegacia da Receita Federal do Brasil
(DRF) em Campina Grande indeferiu o pedido, tendo em vista a constatação de que a
interessada não comprovou a disponibilidade financeira para aquisição do veículo
conforme proposta anexa.
Devidamente cientificada da decisão (fl. 53), a interessada interpôs manifestação de
inconformidade (fls. 55/56), por meio da qual alegou que possui disponibilidade
financeira para aquisição do veículo, se considerados outros rendimentos da agricultura
e pecuária e retiradas da empresa da qual é sócio, além dos rendimentos recebidos por
sua esposa, suficientes para fazer frente às prestações. Quanto à entrada, estaria
anexando novo extrato da conta bancária, no valor de R$ 81.679,88.

A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento negou provimento a
manifestação de inconformidade. A decisão foi assim ementada:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Exercício: 2016
ISENÇÃO. DEFICIENTE. DISPONIBILIDADE FINANCEIRA OU
PATRIMONIAL. FALTA DE COMPROVAÇÃO.
É de se indeferir o pedido de isenção do IPI na aquisição de automóvel
por deficiente quando não demonstrada nos autos a disponibilidade
financeira ou patrimonial.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio

Cientificada, a pessoa física apresentou recurso voluntário repisando as alegações
apresentadas na manifestação de inconformidade.

É o relatório.
Voto
Conselheiro Winderley Morais Pereira, Relator.
O recurso é voluntário e tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, merecendo, por isto, ser conhecidos.
Fl. 87
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-007.584 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16635.720083/2016-04

A discussão nos autos trata de pedido de isenção de IPI para aquisição de veículo.
A isenção do IPI na aquisição de automóveis por pessoas portadoras de
deficiência física, a Lei 8.989/1995, com a redação dada pela Lei 10.690/2003, assim dispõe:
Art. 1o Ficam isentos do Imposto Sobre Produtos Industrializados – IPI os automóveis
de passageiros de fabricação nacional, equipados com motor de cilindrada não superior
a dois mil centímetros cúbicos, de no mínimo quatro portas inclusive a de acesso ao
bagageiro, movidos a combustíveis de origem renovável ou sistema reversível de
combustão, quando adquiridos por:
(...)
IV – pessoas portadoras de deficiência física, visual, mental severa ou profunda, ou
autistas, diretamente ou por intermédio de seu representante legal;
(...)
§ 1o. Para a concessão do benefício previsto no art. 1o é considerada também pessoa
portadora de deficiência física aquela que apresenta alteração completa ou parcial de um
ou mais segmentos do corpo humano, acarretando o comprometimento da função física,
apresentando-se sob a forma de paraplegia, paraparesia, monoplegia, monoparesia,
tetraplegia, tetraparesia, triplegia, triparesia, hemiplegia, hemiparesia, amputação ou
ausência de membro, paralisia cerebral, membros com deformidade congênita ou
adquirida, exceto as deformidades estéticas e as que não produzam dificuldades para o
desempenho de funções.

Para a isenção do IPI, a legislação elegeu premissas fáticas para apreciação da
existência de deficiência física. Além da descrição do caput do art. 1o da Lei 8.989/1995,
também listou como formas de serem consideradas deficiências as moléstias previstas no § 1o do
referido artigo. Para as deficiências que se configuram com base na lista do § 1o não existe
discussão. A divergência entre Receita Federal e Contribuintes surge quando a deficiência
alegada não se enquadra dentre aquelas listadas no § 1o do art. 1o da Lei da Lei 8.989/1995. A
Receita Federal adota a interpretação de que somente as moléstias descritas no § 1o seriam
deficiências aptas à fruição da isenção. Os contribuintes que interpõe recursos administrativos
questionando este entendimento pedem a aplicação de uma interpretação em que além das
moléstias constantes do rol do § 1o também sejam consideradas outras moléstias como
enquadradas no conceito de deficiência física para a isenção do IPI.
Entendo que o lista de moléstias apresentadas no § 1o não são exaustivas, visto
que o texto do parágrafo fala em “é considerada também pessoa portadora de deficiência
física”, ou seja, o § 1o apresenta um rol de moléstias que também podem ser consideradas
deficiência física, em conjunto com aquelas previstas no caput do artigo. Portanto, para as
demais situações em que a deficiência alegada pelo contribuinte, não está descrita no rol
especifico do § 1o do art. 1o da Lei 8.989/1995 cabe ao agente público interpretar a norma.
Para a situação posta nos autos, ao analisar o pedido do Recorrente, a autoridade
fiscal, entendeu pela necessidade de apresentação de informações compelementares, e lavrou
termo de intimação fiscal com a exigência.
De acordo com o disposto na Instrução Normativa RFB no 988, de 22 de dezembro de
2009, alterada pela IN RFB 1.369, de 26 de junho de 2013, para habilitar-se à fruição da
Fl. 88
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-007.584 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16635.720083/2016-04

isenção de IPI, a pessoa portadora de deficiência física, visual, mental severa ou
profunda ou o autista deverá apresentar, juntamente com o formulário de requerimento e
demais documentos, Laudo de Avaliação, na forma dos Anexos IX, X ou XI, emitido
por prestador de serviço público de saúde ou serviço privado de saúde, contratado ou
conveniado, que integre o Sistema Único de Saúde (SUS), e a deficiência deverá ser
atestada por equipe (dois médicos) responsável pela área correspondente à deficiência e
que prestem serviço para a Unidade Emissora do Laudo, em caso de dúvida quanto ao
Laudo de Avaliação está disposto no Art. 10 da IN RFB no 988:
Art. 10. Em caso de dúvida quanto ao conteúdo do Laudo de Avaliação, a autoridade
de que trata o parágrafo único do art. 1 o poderá, motivadamente, requerer a
apresentação de novo laudo, a ser emitido por outra entidade entre as previstas no
inciso I do caput ou no § 6 o , ambos do art. 3 o .
O Laudo de Avaliação Médico anexado às fls. 05 e 06,está incompleto não tendo sido
preenchido o endereço do interessado e o mesmo foi atestado pelo DR. Jamacir Ferreira
Moreira, porém em consulta ao Cadastro nacional dos Estabelecimentos de Saúde ele
não se encontra cadastrado como prestador de serviço para a unidade emissora do
Laudo. Fica portanto V.Sa. intimado a apresentar:
1. Extrato do DETRAN/PB especificando o histórico de todos os veículos em nome do
interessado a partir do ano de 2012;
2. Comprovante de disponibilidade financeira e/ou patrimonial compatível com o valor
do veículo a ser adquirido ;
3. Novo Laudo de Avaliação (Anexo IX da IN RFB no 1.369, de 2013), a ser emitido
por outra entidade entre as previstas no inciso I do caput ou no § 6 o , ambos do art.
3 o , detalhando o tipo da deficiência, se a deficiência gerou incapacidade e se a
incapacidade é de caráter permanente. A deficiência deverá ser atestada por equipe
(dois médicos) responsável pela área correspondente à deficiência e que prestem serviço
para a Unidade Emissora do Laudo;

Entretanto, o Recorrente, ao apresentar os documentos o Recorrente não logrou
comprovar a existência de disponibilidade financeira para aquisição do veículos. O despacho
decisório detalhou a apuração e o fundamento para o indeferimento realizada pela Autoridade
Fiscal.

Considerando que o interessado anexou ao processo proposta de compra do veículo GM
Trailblazer LTZ 2.8 Diesel no valor de R$ 192.090,00 que com desconto de IPI ficaria
em R$ 133.216,20 pagos com entrada de R$ 60.000,00 a vista e R$ 73.216,20
financiado em 36 parcelas mensais de R$ 3.082,00, fls. 14. Intimado pela Intimação
DRF/CGD/SARAC no 102/2016, fls.31 a comprovar a disponibilidade financeira
apresentou para comprovar o valor da entrada comprovante de saldo de poupança no
valor de R$ 17.664,05 insuficiente para quitar a entrada do veículo proposto. Para
comprovar a disponibilidade para pagamento das parcelas mensais apresenta recibo de
pagamento de salário no valor bruto de R$ 3.535,20 que com desconto de INSS e IR
resulta em valor liquido de R$ 3.091,45. Anexa contrato social da empresa
Transportadora Transpalaccium Ltda da qual é sócio com 10% das quotas, no valor de
R$ 5.000,00. Considerando que do salário recebido o interessado deve retirar o seu
sustento e de sua família o valor recebido é insuficiente para quitar o valor da parcela
mensal do financiamento do veículo.
Fl. 89
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-007.584 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16635.720083/2016-04

A autoridade fiscal, ao analisar o pedido de isenção fiscal cumpre dever funcional
e está vinculada a legislação. Existindo dúvidas e esclarecimentos necessários ao prosseguimento
da análise. Cabe a intimação ao contribuinte para apresentar os esclarecimentos e informações
necessárias. A decisão da necessidade ou não do termo de intimação não é prerrogativa do
contribuinte, mas da autoridade fiscal responsável pela análise do pedido. Portanto, não existe
nenhum reparo a ser feito no pedido de informação e esclarecimentos realizado pela autoridade
fiscal e o seu descumprimento pelo Recorrente, enseja a negativa do pedido de isenção,
conforme bem esclarecido, no próprio termo de intimação e no despacho decisório.
Em sede de manifestação de inconformidade foram apresentadas novas
informações, mas, considero, nos termos já decididos pela primeira instância, que por tratar-se de
documento essencial ao pedido se analisado neste momento de julgamento e seria um novo
pedido do Recorrente. Assim, entendo como correta a decisão de primeira instância e nego
provimento ao Recurso voluntário.
Reitero, que a Recorrente pode apresentar novo pedido instruído com os
documentos necessários a fruição do benefício.
Diante do exposto voto por negar provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Winderley Morais Pereira - Relator

Fl. 90
DF CARF MF
Documento nato-digital